Tribunal: TJMT
Processo: 1023470-60.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023470-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 045.045.052-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), G. E. D. S. S. - CPF: 105.478.291-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
POR TER DECISÃO GENÉRICA –
IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS – PACIENTE QUE REGISTRA DIVERSOS PROCESSOS EM ANDAMENTO - ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
DESCABIMENTO -
PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 do Código de Processo Penal, em favor de
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontada como coatora. (Id 184327657).

Depreende-se da inicial que paciente foi preso em flagrante e homologado o flagrante, foi convertida em prisão preventiva
para garantia da ordem pública,
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, nos autos de n. 1002526-65.2023.8.11.0023, por, em tese, ter praticado os crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Aduz que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão não apresentava fundamentação idônea, visto que está
fundamentada no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal e para garantia da ordem pública em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

Assegura que o paciente é
primário, portador de bons antecedentes, com boa conduta social, mantendo domicílio certo e trabalho regular na sede do Juízo, pois trabalha em mercados e frigoríficos e faz diárias de ajudante de servente.

Sustenta que o beneficiário é réu primário, sendo este, fato isolado em sua vida, o crime, supostamente praticado não se reveste de gravidade e a arma apreendida estava desmuniciada.

Por fim, argumenta que em eventualmente condenação, não será imposto o regime fechado. E diante disso, a manutenção da cautelar fere o princípio da proporcionalidade.

Pelas razões expostas, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, (id. 184327657). Juntou documentos (Id. 184327663/184327659-184327662).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 185013697). Informações Juntadas (id.

189751669).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Não acolhimento. Indícios de autoria e materialidade – Flagrante - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Ausência de constrangimento ilegal – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a necessidade de manutenção

da segregação. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontada como coatora.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, e que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Sabe-se ainda que o
Habeas Corpus
é ação de rito célere e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

A medida excepcional e extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Pois bem.

Extrai-se que o paciente foi preso no dia 12 de setembro de 2023 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, art. 12, da Lei 10.826 e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Em audiência de apresentação, realizada em 14 de setembro de 2023, o Juiz “a quo” homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“...
II.2 - Da prisão preventiva Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). O(s) delito(s) sob investigação prevê(em) pena máxima superior a 4 anos, crime(s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, auto de exame de eficiência de arma de fogo, termos de declaração e nas palavras dos policiais.
Estes declararam:

“EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO ARTEMIS, A GUPM FOI ACIONADA NO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EM PEIXOTO DE AZEVEDO POR UMA LIGAÇÃO ANÔNIMA DE UM MORADOR DO BAIRRO MÃE DE DEUS, ONDE CONFORME RELATOS VIA TELEFONE INFORMOU QUE DOIS INDIVÍDUOS MAGROS, DE CAMISETA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DA COR PRETA E BERMUDA ESTAVAM SOLTANDO PIPA NA RUA E QUE HAVIA UMA CERTA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL, ONDE ESTES PARAVAM PARA CONVERSAR COM OS MENINOS E DEPOIS ACABAVAM INDO EMBORA. NESTE MESMO TELEFONEMA, FOI RELATADO QUE ESTES DOIS INDIVÍDUOS APARENTAVAM ESTAR UTILIZANDO ARMAS DE FOGO NA CINTURA, COMO TAMBÉM UM DESTES INDIVÍDUOS ESTAVA OSTENTANDO O ARMAMENTO EM REDES SOCIAIS. DIANTE O FATO, A GUPM DESLOCOU AO LOCAL PARA

AVERIGUAR AS INFORMAÇÕES, SENDO REALMENTE ENCONTRADO UM MENINO UTILIZANDO A CAMISETA DO BRASIL NA COR PRETA E SOLTANDO PIPA. DE IMEDIATO FOI REALIZADA A ABORDAGEM E SUA IDENTIFICAÇÃO, SE TRATANDO DE GUSTAVO EMANUEL DA SILVA SANTOS, QUAL EM REVISTA PESSOAL ESTAVA CARREGANDO EM SUA CINTURA UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO APARENTANDO SER UMA PISTOLA. FOI REALIZADA A APREENSÃO DO MENOR, QUAL EM ENTREVISTA NARROU QUE A ARMA QUE ESTAVA EM SUA CINTURA NÃO ERA DE VERDADE, SENDO QUE ESTE HAVIA ESCONDIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DE SEU VIZINHO A DROGA QUE ESTAVA SENDO COMERCIALIZADA NA DENÚNCIA.
EM ATO CONTÍNUO FOI QUESTIONADO REFERENTE AO SEGUNDO INDIVÍDUO QUE TAMBÉM ESTAVA TRAJANDO UMA CAMISETA DO BRASIL NA COR PRETA, SENDO QUE IDENTIFICOU ESTE COMO JEAN E RELATOU QUE ESSE MORAVA NA RESIDÊNCIA AO LADO DA SUA (SENDO QUE A RESIDÊNCIA DO JEAN ERA NA RUA LATERAL E FAZIA MURO AOS FUNDOS COM A RESIDÊNCIA DE GUSTAVO). ASSIM, A GUPM DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO DE JEAN, SENDO QUE AO CHAMÁ-LO, ESTE CORREU E TENTOU PULAR OS MUROS DA RESIDÊNCIA AOS FUNDOS, SENDO AGUARDADO PELO SD PM WEVESTON QUE FAZIA CERCO

AOS FUNDOS. VENDO QUE NÃO TINHA COMO ESCAPAR DO LOCAL O SUSPEITO JEAN SE RENDEU A ABORDAGEM, SENDO ENCONTRADO EM SUA CINTURA APARENTEMENTE UMA ARMA DE FOGO ARTESANAL ADAPTADA PARA O CALIBRE 22, SEM NENHUMA MUNIÇÃO, COMO TAMBÉM DOIS INVÓLUNCROS COM UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA.

AO QUESTIONAR A DUPLA NESTE MOMENTO, AMBOS RELATARAM QUE HAVIA MAIS DROGA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DE JEAN, QUAL ESTAVA EM SEU QUARTO, SENDO ENCONTRADO MAIS DUAS GRANDES PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA, COMO TAMBÉM UMA PORÇÃO MENOR DA MESMA SUBSTÂNCIA.
DIANTE TODO EXPOSTO E DO MATERIAL ENCONTRADO FOI REALIZADO ENCAMINHAMENTO DOS INDIVÍDUOS ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. VALE RESSALTAR QUE GEAN NÃO POSSUI LESÃO CORPORAL, ENTRETANTO GUSTAVO SE ENCONTRA COM LEVE INCHADO EM SEUS LÁBIOS SUPERIORES, QUAL JÁ ESTAVA COM ESSE HEMATOMA ANTERIOR A ABORDAGEM, FOI QUESTIONADO O MENOR SOBRE O QUE SE TRATAVA ESTE HEMATOMA, SENDO RESPONDIDO QUE DEU BOLHAS EM SEUS LÁBIOS E NÃO SOUBE PRECISAR O MOTIVO. ” (sic).

Não há por ora motivos para se suspeitar das declarações dos agentes policiais, inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o custodiado aparentemente demonstra profissionalismo e desenvoltura na prática delitiva por supostamente ter em seu poder arma de fogo artesanal, considerável quantidade de drogas (maconha) que, embora não indicado seu peso no caderno administrativo, é possível verificar sua dimensão pelos registros fotográficos, tudo possivelmente relacionado com o comércio dos entorpecentes: Pistola Artesanal, Nº Série S/N, Nº Lacre 06031955, Código de Apreensão 380FD apreendido(a) em posse de
GEAN CARLOS LEANDRO03 (
três) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Trouxinha - Sendo Duas (2) Maiores e Uma (1) Pequena, Lacre02 (dois) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Barra - Envoltos em Fita Plástica, Lacre: 06082620, Código deR$ 10,00 (dez
reais) - EM CÉDULAS DE DOIS (2) REAIS, Código de Apreensão 380FE apreendido(a) em posse de GEAN CARLOS LEA01 (um) unidade(s) Simulacro de Arma de Fogo Aparentando Ser Pistola, Cor Preta, Código de Apreensão 380f7 (em Custódia na Delegaci01 (um) unidade(s) Telefone Celular Samsung, Traseira Dourada, Tela Danificada, Imei Não Aparente, Código de Apreensão 380f9 (em Cu01 (um) unidade(s) Telefone Celular Motorola, Traseira Lilás, Tela Danificada, Imei Não Aparente, Código de Apreensão 380fa (em Custódia).

De qualquer maneira, ainda que se tratasse de quantidade pequena/razoável de entorpecentes (não alarmante), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.

Além do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício. No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa e a grande probabilidade de que, em liberdade, encontrará(ão) ele(s) os mesmos estímulos de outrora para a reiteração das práticas delituosas, a recomendar a segregação cautelar, nos termos do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5º, da CRFB/88 e do art. 2º, caput, da Lei 8.072/90.

E extremamente grave o(s) crime(s) atribuído(s) ao(à)(s) flagranteado(a)(s), quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer por indicar desrespeito e indiferença às ordens emanadas pelos agentes de segurança.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

(...)

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a segregação em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b) DEFIRO o pedido da autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
.
(...)”

(Id. 184327663).

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, reitere na conduta criminosa, visto que, conforme consignado pelo

Magistrado nas informações encaminhadas, o beneficiário já registra vários processos em andamento, quais sejam 1001550-58.2023.8.11.0023, 1001390-33.2023.8.11.0023, 1001725- 52.2023.8.11.0023, 1001756-72.2023.8.11.0023, 1001503-84.2023.8.11.0023, 1002416-66.2023.8.11.0023, 1003354- 95.2022.8.11.0023, 1002528- 35.2023.8.11.0023 e 1002536-12.2023.8.11.0023.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não obstante o impetrante tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ante ao exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023